Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-96.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Resistência e desacato. Abordagem e busca pessoal. Ilicitude. Dolo. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 3 meses e 3 dias de detenção pelos crimes de resistência e desacato.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as condutas do réu tipificam os crimes de resistência e desacato.
III. Razões de decidir
3. Se arbitrárias e excessivas a abordagem e a busca pessoal - o réu, após obedecer à ordem de parada pelos policiais colocar as mãos na cabeça, foi falsamente acusado de portar faca pela pessoa com quem discutia, sendo, então, derrubado e algemado -, em afronta a direitos fundamentais, não se pode imputar-lhe a resistência, legítima, consistente em se opor aos atos que se seguiram.
4. Suposta ofensa no decorrer do excesso de força utilizado na abordagem policial, sem dolo específico de desrespeitar os agentes públicos no exercício de suas funções, não tipifica o crime de desacato.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 329 e 331.